Tribunal: TJMT
Processo: 1003212-07.2022.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003212-07.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARINA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 304.468.301-78 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA EXTRAJUDICIALMENTE. NÃO RESPOSTA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO PROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, houve recusa administrativa na solução da controvérsia, deixando a parte autora sem opção, a não ser o ajuizamento da demanda, o que convola na condenação em sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003212-07.2022.8.11.0051

APELANTE: MARINA FÁTIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARINA FÁTIMA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos nº 1003212-07.2022.8.11.0051, na 2ª Vara Cível da Comarca de Capo Verde/MT, em que se julgou procedente o pleito de exibição.

A parte apelante afirma que “
registrou dois procedimentos administrativos via plataforma consumidor.gov, antes de ajuizar a ação de exibição de documentos, protocolos registrados na plataforma de nº 2022.08/00006535571 e 2022.08/00006618682.
”

Diz que “
A Ré se recusou ao envio para a consumidora dos referidos contratos, mesmo tendo contatado a Autora, certificado que a mesma havia solicitado a cópia do contrato.
”

Fala que “
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em atenção à nova jurisprudência do STF, no REsp n. 1.349.453/MS, julgado em 26.11.2014, sob o rito dos recursos repetitivos, passou a entender que, também para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, é necessária a prova da recusa administrativa, sob pena de o autor ser carecedor de ação, por falta de interesse de agir
”.

Assevera que “
o não envio do contrato a autora, via plataforma consumidor.gov., caracteriza a pretensão resistida que culminou com o ajuizamento da presente demanda
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a condenação da parte apelada na sucumbência (id. 164593764).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 164593768).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARINA FÁTIMA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos nº 1003212-07.2022.8.11.0051, na 2ª Vara Cível da Comarca de Capo Verde/MT, em que se julgou procedente o pleito de exibição.

O pedido foi julgado procedente, mas sem condenação em custas, despesas e honorários, pois o juiz entendeu não haver pretensão resistida.

A apelante/autora entende que existiu sim, pois, administrativamente, protocolou solicitação dos documentos via consumidor.gov, sem ser atendida pelo banco apelado.

Entendo que tem razão a apelante.

De fato, pelo procedimento administrativo, consta que o Banco requerido visualizou o pedido dos documentos, mas nada fez, tendo sido arquivado pela não solução extrajudicial (id. 164592875).

“Analisando a sua reclamação evidenciamos a não resolução do problema na plataforma Consumidor.gov.br.

Caso entenda que seu direito foi desrespeitado, procure um dos órgãos de Defesa do consumidor mais próximo da sua residência, sendo eles o PROCON, Defensorias Públicas, Juizados Especiais Cíveis, entre outros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que poderão orientá-lo e auxiliá-lo na resolução de seu problema de consumo. Lembre-se de levar cópia de documentos de identificação e demais documentos comprobatórios da relação de consumo bem como, uma via do registro de sua reclamação no Consumidor.gov

Destacamos que esta intervenção não traduz uma análise a respeito da existência ou não do direito reclamado mas, tão somente a constatação de hipótese vedada pelos termos de uso do site
www.consumidor.gov.br

O Consumidor.gov é um serviço público voltado para solução alternativa de conflitos pela internet, proporcionada pela interlocução direta entre consumidores e empresas, não substituindo o serviço prestado pelos Órgãos de Defesa do Consumidor.”

No procedimento, constou que o ‘fornecedor’, qual seja o banco requerido, visualizou o procedimento, mas nada fez para a sua conclusão:

Portanto, pelo princípio da causalidade, entendo que houve recusa administrativa na solução da controvérsia, deixando a parte autora sem opção, a não ser o ajuizamento da demanda.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
. 2. A derruição da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.349.453/MS. 5. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.).

Assim, nos termos do art. 85 do CPC,
“
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

O feito não apresenta grande complexidade, bem como que, judicialmente, houve célere resolução pelo banco, a despeito de resistir extrajudicialmente.

Entretanto, o valor da causa é baixo, em R$ 1.500,00, de modo que, para remunerar adequadamente o patrono da parte autora, arbitro em 20% do valor da causa atualizado.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e condeno a parte requerida em custas, despesas e honorários em 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023